Tribunal: TJMT
Processo: 1018930-08.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018930-08.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[3ª VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINERACAO E AGROPECUARIA PEDRA GRANDE S A - CNPJ: 03.468.220/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 142.087.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ATRIBUIÇÃO DAS VARAS CÍVEIS –
CONFLITO PROCEDENTE
.

A atribuição para julgar os Procedimentos de Jurisdição Voluntária será da Vara Especializada de Família e Sucessões apenas quando a lide possuir relação com o tema. Nos demais casos será das Varas Cíveis, em razão da competência residual que lhes é própria (Resolução 11/2017/TP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Turma:

Conflito de Competência n. 1018930-08.2019.8.11.0000 suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande em relação ao Juízo da 1ª Vara Cível da mesma comarca, que declinou da competência para conhecer e julgar a Ação de Suprimento Judicial.

O suscitante aduz que, segundo a Resolução n. 11/2017/TP, sua atribuição legal se limita ao julgamento dos procedimentos de jurisdição voluntária que tratem de direito de família e sucessões.

Alega que o caso concreto
objetiva o suprimento da ausência de carimbo de identificação do Tabelião do Cartório do 2º Ofício dessa Comarca, no translado de escritura pública de permuta de imóveis formulada por Agropecuária Pedra Grande S/A e Valdir Carlos Cremonez, demanda eminentemente cível, que não possui qualquer liame com direito de família e Sucessório, não cabendo, portanto, a esse Juízo Especializado sua tramitação
(ID 28071480 – Págs. 34/35).

O suscitado, por sua vez, consignou que, por cuidar de procedimento de jurisdição voluntária, a competência seria de uma da
Varas Especializadas de Família e Sucessões, conforme a Resolução mencionada.
Intimado a prestar maiores informações, não se manifestou.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela procedência do Conflito (ID
43690462
).

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A
Resolução n. 11/2017/TP a
ssim estabelece sobre a competência da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões (antiga 6ª Vara Especializada de Família e Sucessões):

Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e os procedimentos de jurisdição voluntária, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e equitativa com as 1ª e 2ª Varas de Família e Sucessões.

Vamos à análise do dispositivo legal:

O problema hermenêutico se assenta na imprecisão do próprio dispositivo, uma vez que ele não deixa claro se a expressão de sua competência está a se referir exclusivamente a cartas precatórias cíveis ou se ela abrange igualmente os procedimentos de jurisdição voluntária.

Diante da equivocidade e da falta de clareza gramatical, a questão demanda compreensão lógica e teleológica.

Afinal, qual a finalidade por que foi criada a Vara de Família e Sucessões? Por se tratar de Vara Especializada de Família e Sucessões, e não de uma Vara Especializada de Família, Sucessões e Procedimentos de Jurisdição Voluntária, deve-se forçosamente entender que os procedimentos de jurisdição voluntária de sua competência são apenas aqueles afetos à matéria de família e sucessões. Quanto aos demais procedimentos de jurisdição voluntária, como é o caso presente, que não guarda relação alguma com a especialidade temática familiar e sucessória, devem ser julgados pelas Varas Cíveis, em razão da competência residual que lhe é própria.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ PARA PESQUISA MINERAL – COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAMÍLIA LIMITADA AOS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE POSSUEM RELAÇÃO COM O TEMA “FAMÍLIA” – COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. A competência para processar e julgar os procedimentos de Jurisdição voluntaria só é da Vara Especializada de Família e Sucessões quando o feito de jurisdição voluntaria possuir relação com o tema “família e sucessões”.
(N.U 1012452-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

Pelo exposto,
julgo procedente o presente Conflito
, para declarar a competência do Juízo suscitado (
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020